Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-57.2013.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000833-57.2013.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 010.487.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARINGA LTDA - CNPJ: 24.970.972/0001-77 (AGRAVANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. PRECEDENTE DA ADI 2.332/DF DEVIDAMENTE OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, aplicando os Temas 339 e 660 do STF.

2. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de enfrentamento da ADI 2.332/DF, inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 do STF, e violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar se a decisão observou adequadamente o precedente vinculante da ADI 2.332/DF; e (iii) analisar se é pertinente a aplicação dos Temas 339 e 660 do STF ao caso.

III. Razões de decidir

4. As razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. A agravante impugnou tanto a alegada inobservância do precedente da ADI 2.332/DF quanto a aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

5. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a questão relativa ao precedente da ADI 2.332/DF, consignando expressamente que a sentença observou o entendimento firmado pelo STF, determinando que os juros compensatórios incidam sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada.

6. A aplicação dos Temas 339 e 660 do STF mostra-se pertinente ao caso. O Tema 660 estabelece a inexistência de repercussão geral para alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento depende de análise de normas infraconstitucionais e o Tema 339 do STF fixou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre a questão pericial, não havendo ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada resta atendida quando as razões recursais atacam os aspectos centrais nos quais se pretende a reforma. 2. A aplicação dos Temas 339 e 660 do STF é adequada quando a controvérsia envolve alegações genéricas de violação ao devido processo legal e fundamentação, dependentes de reexame de matéria infraconstitucional e fático-probatória. 3. A observância de precedente vinculante deve ser verificada no conteúdo do acórdão recorrido, não sendo suficiente a mera alegação de inobservância quando o julgado demonstra aplicação adequada da tese fixada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, § 2º, e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 2.332/DF; STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660; STF, AI n. 791.292 QO-RG/SE, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Tema 339
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0000833-57.2013.8.11.0106

AGRAVANTE: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

A agravante aponta omissão na decisão agravada, pois não analisou a tese central do recurso extraordinário, consistente na alegada violação direta à Constituição pela não observância do precedente vinculante da ADI 2.332/DF e pela ausência de fundamentação idônea para afastar critérios técnicos de justa indenização.

Aduz que a decisão agravada, equivocadamente, enquadrou o caso nos Temas 339 e 660 do STF, mas o RE: (i) não discute matéria infraconstitucional, (ii) não depende de reexame de provas, (iii) não rediscute valoração de laudo pericial, (iv) não questiona normas processuais ordinárias (id. 330870865).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 331285881.

Contrarrazões
(id. 341082387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

Os agravados arguem a preliminar e sustentam que nas razões recursais apresentadas, a agravante teceu alegações meramente genéricas quanto a “inaplicabilidade” dos referidos temas, olvidando-se de demonstrar a existência de distinção entre o caso em exame e as teses indicadas.

Todavia, a
agravante defende que a decisão agravada não enfrentou a
tese central do recurso extraordinário, consistente na alegada violação direta à Constituição pela não observância do precedente vinculante da ADI 2.332/DF, bem como, alegou indevida aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 300205898. Alegou violação aos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Nas razões do presente recurso, indica que
a decisão agravada não enfrentou a
alegada violação direta à Constituição pela não observância do precedente vinculante da ADI 2.332/DF, bem como, alegou indevida aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

Todavia, no v. acórdão recorrido a questão ora aventada foi devidamente enfrentada. Constou na decisão colegiada:

“Quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, a sentença também observou o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF, determinando que estes incidam sobre a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada.

Por conseguinte, a sentença não merece reforma também neste aspecto.”

Ademais, a agravante alegou violação ao disposto no art. 93, IX, da CF e violação ao princípio do devido processo legal, comprometendo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que diante do conteúdo do v. acórdão recorrido, se conclui pela pertinência da aplicação dos
Temas 339 e 660 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Temas 339 e 660 do STF
.

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, envolvendo violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

A propósito:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVALO INTERJORNADAS. TEMA Nº 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1487676 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2024 PUBLIC 04-11-2024)

Aliado a isso, a parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 93, IX, da Constituição Federal. Também a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema nº 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, consoante ementa a seguir transcrita:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65153 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

No caso em concreto, constata-se que o acórdão recorrido, manifestou-se expressamente em relação à questão envolvendo a prova pericial, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso não merece seguimento
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026